Tribunal: TJDFT
Processo: 0718968-83.2019.8.07.0007
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-02-22
Data de publicação: 2021-03-04

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. VEÍCULO ENVOLVIDO EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. CONTRATO DE SEGURO. PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE. NECESSIDADE DE PERÍCIA TÉCNICA. RESPEITO AO CONTRADITÓRIO. DILAÇÃO PROBATÓRIA. COMPLEXIDADE DA CAUSA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA INDEFERIDA. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO E DAS CUSTAS. RECURSO DESERTO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

1. Trata-se de recurso inominado contra sentença que reconheceu a incompetência dos Juizados Especiais ao fundamento de causa complexa por entender ser necessária a realização de prova pericial no veículo sobre o qual recai o objeto da presente ação.

2. Impugnada a gratuidade de justiça requerida nas razões recursais e assegurado o contraditório ao recorrente, houve o indeferimento do benefício e a oportunização para o recolhimento do preparo, de modo que, não sendo realizado o pagamento, o recurso é deserto.

3. Havendo deserção pelo não atendimento de decisão judicial que determina o recolhimento das custas e do preparo, tal como no caso dos autos, não se conhece do recurso apresentado pela parte autora que visava anular a sentença que declarou a incompetência do sistema do juizado para processar e julgar o feito em razão de complexidade da causa.

4. Recurso não conhecido.

5. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor do patrono da parte recorrida, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei n.o 9.099/95).

6. Acórdão elaborado em conformidade com o disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/1995.